Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-83.2022.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-83.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO EDILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.361.741-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000071-83.2022.8.11.0049

APELANTE:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ANTONIO EDILSON RODRIGUES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
NÃO PROCURADO”
– VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
não procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se

a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
ANTONIO EDILSON RODRIGUES DA SILVA
, contra a sentença que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15, por indeferimento da petição inicial, porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora.

Em síntese, sustenta o apelante que a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada, posto que a notificação (AR) foi enviada ao endereço indicado quando da celebração do contrato, conforme determinação do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor.

Destaca que a exigência de expedição de notificação extrajudicial ao devedor serve apenas para efeito de comprovação da mora, e não para sua constituição, que se opera
ex re
, tendo em vista que, sendo o devedor sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre do título, descabe advertência complementar por parte do credor.

Por fim, afirma que a correspondência que retorna pelo motivo “não procurado” denota que o devedor se furtou em receber a notificação, visto que, de acordo com o site da Empresa Brasileiros de Correios e Telégrafos, tal indicação de devolução significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas, contudo, é dada plena ciência ao destinatário para a retirada na unidade dos Correios mais próximo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID. 177303464).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“Na data de 12/02/2020, as partes celebraram (Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária ou Cédula de Crédito), sob o nº 201632973, no valor total de R$ 26.168,28, com pagamento por meio de 66 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT Modelo: STRADA FIRE FLEX Ano: 2012/2012 Cor: BRANCA Placa: NXK-9755 RENAVAM: 00452470587 CHASSI: 9BD27803MC7499689.

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas,
deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 30, com vencimento em 15/10/2020
, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 14/01/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 25.555,01, que corresponde a 62,8804% do bem objeto do contrato do consórcio.”

O D. magistrado de 1º grau determinou que: “no prazo de 15 dias, emende a inicial com o objetivo de comprovar a mora do requerido (protesto do título ou AR com confirmação de recebimento), sob pena de indeferimento da inicial.” (ID. 177305190).

Transcorrido o prazo, sobreveio a sentença de extinção do feito (ID.

177305194).

Houve o comparecimento do requerente “emendando a inicial”, tendo o d. magistrado decidido (ID.

177305198): “
Assim, em razão do comparecido da autora ao feito, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 321 do CPC, RENOVO o prazo de 15 dias para que a autora emende a inicial e comprove a mora do requerido (protesto do título - via edital), sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.”

Na sequência, adveio a sentença que julgou extinto o
processo
sem resolução do mérito (ID 177303454),
in verbis
:

“Reitero que a mora do requerido não está comprovada nos autos. O AR juntado ao feito não foi entregue a nenhum destinatário (id. 74451198 - “não procurado”).

[...] Inobstante a isso, denota-se que o requerido possui endereço rural, de modo que o correio não promoveu a tentativa de entrega da carta de notificação.

Nesse cenário, há presunção da existência de restrição de entrega de correspondência para local, o que autoriza a notificação feita por edital (via protesto do título).

Diferente do que alega o requerente, observo que não há nenhuma caixa postal do AR encaminhado.

[...]

Ante ao exposto, REJEITO a inicial e julgo o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. IV, do CPC.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, nesta quarta-feira (09/08/2023) a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recurso repetitivo
(TEMA 1.132)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o Ministro Noronha ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento.

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
" (ID. 177305165 - Pág. 3), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID. 177305161).

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,
dispensa-se a prova do recebimento (TEMA 1.132 do STJ).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023